Tribunal: TJBA
Processo: 8000610-13.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000610-13.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: GILCELIA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
SOANNE CRISTINO ALMEIDA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA DIVERGENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo consignado,, condenando o banco à restituição os valores descontados — simples para os anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Examina-se a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado sob alegação de fraude, a responsabilidade civil da instituição financeira diante da ausência de prova da regularidade da contratação, a aplicação da restituição em dobro dos valores descontados e a manutenção ou modificação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide se mostrou adequado, pois o conjunto probatório constante dos autos revelou-se suficiente para a formação do convencimento do magistrado, sendo desnecessária a produção de prova oral.

4. Nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada no Tema 1061 do STJ (REsp 1.846.649/MA), cabia à instituição financeira a prova da autenticidade da assinatura impugnada. Não tendo requerido perícia grafotécnica ou apresentado outro meio inequívoco de comprovação da regularidade da contratação, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

5. A simples juntada do instrumento contratual desacompanhado de certificação idônea não é suficiente para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor, sobretudo diante de impugnação específica e da devolução dos valores depositados.

6. A restituição dos valores descontados obedece à orientação do Tema 929 do STJ (AREsp 1.413.542/RS), que admite a devolução em dobro, independentemente de má-fé, para valores cobrados a partir de 30/03/2021, mantendo-se a devolução simples para períodos anteriores

7. O dano moral foi corretamente reconhecido, uma vez que os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, gerando abalo à dignidade da parte autora. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização, nos termos do art. 944 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO.

8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 2,3,14, 17 e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; arts. 355, Ime 85, §11, do Código de Processo Civil; art. 944 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 28/04/2023;
AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
º
8000610-13.2022.8.05.0043
de Canavieiras em que figuram, como apelante
BANCO BRADESCO SA
e apelado
GILCELIA SILVA SANTOS.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Terceira Câmara Cível
,
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,